Tribunal: TJMT
Processo: 1007230-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007230-30.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Estupro, Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUGO CESAR DE OLIVEIRA E SILVA CURADO - CPF: 013.335.871-20 (ADVOGADO), CESAR PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 069.810.641-54 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1007230-30.2022.8.11.0000

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO – ALEGADA SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PROVAS BASTANTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REVISÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DA COVID-19 – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS E O MOMENTO EXCEPCIONAL VIVENCIADO –
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se olvida que, nos crimes às ocultas, a palavra da vítima possui fundamental importância como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Sendo inverossímil e contraditória a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.

Para o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de calamidade pública, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado.

Não havendo base empírica extraída dos autos a demonstrar que o acusado se aproveitou da situação de vulnerabilidade causada pelo estado de calamidade pública – decretado em decorrência da pandemia da COVID-19 – para prática dos delitos, a agravante há de ser extirpada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1007230-30.2022.8.11.0000

REQUERENTE: CESAR PEREIRA DOS SANTOS FILHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Cesar Pereira dos Santos Filho, buscando a desconstituição da condenação imposta nos autos da ação penal n. 1000874-70.2021.8.11.0059, que tramitou perante o juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que lhe impôs a reprimenda de 13 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de estupro e de cárcere privado [art. 213,
caput
, c.c. art. 148,
caput
, ambos do CP] em concurso material de delitos [art. 69 do CP].

A defesa aduz que a condenação se revela injusta, porquanto baseada unicamente no capricho de sua ex-amante [vítima], que arquitetou um plano de vingança devido ao fato de o revisionando não aceitar abandonar sua família para ficar com ela.

Alega a desproporcionalidade da reprimenda imposta, haja vista que apesar de primário, com bons antecedentes, residência fixa e família constituída, o revisionando foi condenado à pena de 13 anos de reclusão pela prática dos dois crimes, isto é, quase o dobro da pena mínima em abstrato prevista para os delitos.

Postula, ao final, a absolvição dos crimes de estupro e de cárcere privado. Subsidiariamente, depreca o reexame das penas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela improcedência da presente ação revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1007230-30.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Pesa contra o revisionando,
Cesar Pereira dos Santos Filho
, a prática dos crimes de estupro e de cárcere privado [art. 213,
caput
, c.c. art. 148,
caput
, ambos do CP], em concurso material de delitos [art. 69 do CP], consoante se infere de excerto da exordial acusatória:

“
FATO 1

Consta do presente caderno informativo que, no dia
2 de janeiro de 2021
, por volta das
22h25min
, numa via às margens da BR 158 (coordenadas geográficas indicadas no laudo pericial n. 2.10.2021.42618-01), aproximadamente 30 km de distância da cidade de Porto Alegre do Norte-MT, o denunciado
CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS FILHO
, consciente e dolosamente,
constrangeu a vítima Raika Almeida
,
mediante violência e grave ameaça
, a manter com ele
conjunção carnal
.

FATO 2

Consta ainda do incluso inquérito policial que, no dia
2 de janeiro de 2021
, após a prática do crime indicado no
FATO 1
, numa residência particular situada na Avenida Perimetral n. 290, Setor Imperial, Porto Alegre do Norte/MT, o denunciado
CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS FILHO
, consciente e voluntariamente,
privou a vítima Raika Almeida
de sua liberdade,
mediante cárcere privado
.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, no período da tarde, por volta das 14h00min, o denunciado foi até a residência da ofendida, sendo certo ainda que logo em seguida Daniel Sousa de Silva também chegou ao local. Durante a conversa entre eles,
CÉSAR convidou Raika para ir até a casa de um amigo
, sendo que inicialmente Raika não aceitou, todavia, após a insistência de CÉSAR ela acabou aceitando o convite, desde que Daniel também fosse junto com eles, o que acabou ocorrendo.

Evola-se que após irem para a casa de Agnaldo Pereira Vito, amigo de CÉSAR,
todos beberam
e a vítima se envolveu com Agnaldo.

Consta dos autos do caderno investigativo, que após certo tempo, Daniel disse que ia embora e informou para Raika que CÉSAR a levaria para a casa.

Em horário após a saída de Daniel da casa de Agnaldo, a prima da vítima, de nome Jéssica, a convidou para ir até onde esta se encontrava, informando-lhe que a deixaria em sua casa depois do evento.

Apurou-se que CÉSAR, ao saber do convite que a vítima recebera,
lhe ofereceu carona
, com o argumento de que sabia onde a prima da vítima se encontrava.

Ato contínuo, ambos saíram de moto e, ao perceber que CÉSAR
seguia para outra direção
, Raika o indagou em relação ao caminho equivocado, momento em que o denunciado disse que
faria uma cobrança
e que logo após iriam até o local onde Jéssica estava.

A investigação demonstra que ao perceber que CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS FILHO dirigia no sentido da saída da cidade de Porto Alegre do Norte-MT, Raika Almeida se preocupou e enviou uma mensagem para a sua irmã Angra.

Ato contínuo, o denunciado dirigiu sua motocicleta pela BR 158 até o local indicado nas coordenadas geográficas indicadas no laudo pericial n. 2.10.2021.42618-01 (distante cerca de 30 km da cidade), entrando
numa estrada de chão
, momento em que parou a moto.

Em seguida, CÉSAR
mandou a vítima descer da motocicleta, em tom ameaçador
, dizendo que ela ficaria ali, no escuro, caso não mantivesse relações sexuais com ele.

Conforme restou apurado, a vítima suplicava para que CÉSAR não a deixasse naquele local, mas
o denunciado afirmava que se a ofendida não mantivesse relação sexual com ele, Raika Almeida morreria
.

Em razão das ameaças sofridas, a vítima se despiu, oportunidade em que CÉSAR a virou de costas e
manteve conjunção carnal com a ofendida com penetração
,
sem o consentimento dela
,
o fazendo mediante ameaças de morte e ainda com uso de força física
.

Após a consumação do estupro, a vítima vestiu-se e o denunciado
a levou até a sua casa, tendo ele permanecido no local, privando-a de liberdade, mediante cárcere privado, impedindo-a de sair, para certificar-se de que Raika não ligaria para ninguém
.

Apurou-se que, enquanto tudo isso acontecia,
a irmã da vítima ligou para a polícia e comunicou o ocorrido
, tendo os policiais se deslocado até a casa da vítima. Ao perceber a presença da polícia no local, CÉSAR
fazia gestos para que Raika ficasse calada
.

Nesse momento,
a vítima abriu a porta dizendo para o denunciado que iria apenas dizer que não tinha mais ninguém na residência
, porém,
aproveitou a situação, e saiu correndo para se libertar de CESAR
e pulou o muro da residência encontrando sua irmã Angra e os policiais. O denunciado foi preso em flagrante delito”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade penal do revisionando, condenando-o pela prática dos crimes que lhe foram imputados, assim fundamentando:

“
2.1. Da materialidade e autoria do delito de estupro
.

A materialidade é comprovação no mundo fático da existência da conduta ilícita descrita no tipo penal, no caso concreto é necessário demonstrar a prática do ato sexual ou libidinoso contra a vítima, mediante violência ou grave ameaça.

Assim, considerando o boletim de ocorrência, depoimentos colhidos na etapa inquisitorial e judicial, relatórios policiais, laudos periciais, estudo psicossocial, bem como pelas declarações prestadas pela vítima afirmando que, na ocasião da ação delitiva, houve conjunção carnal, circunstância essa que foi admitida pelo próprio réu em Juízo (apesar de afirmar que os atos sexuais foram consentidos), não restam dúvidas quanto à materialidade delitiva.

A autoria é certa e recai na pessoa do acusado, conforme demonstrou o bojo das provas colhidas durante a instrução processual.

Justifico.

No interrogatório judicial,
o acusado declarou que é amigo de Raika desde a infância
e que iniciaram uma
‘amizade colorida’
cerca de
seis meses antes
da sua prisão.

Alegou que
Raika tinha ciúmes do interrogando
e só ia para os lugares se estivesse na sua companhia. Destacou que
‘ficou’
com Raika por duas vezes
, sendo que, na segunda vez, ocorreu esse
‘problema’
, mas pensou que Raika voltaria atrás.

Acredita que Raika fez essa acusação porque queria que o interrogando
terminasse o relacionamento
com sua esposa.

Afirmou que apenas quando estava na Delegacia tomou conhecimento de que Raika havia mantido relações sexuais com outra pessoa na data dos fatos.

O réu afirmou, ainda, que sua esposa tinha ciúmes de Raika, embora esta frequentasse sua residência.

Ao ser indagado pelo Promotor de Justiça se houve a prática de conjunção carnal na data dos fatos, o acusado respondeu que
houve sexo consentido
, que praticaram o ato nas proximidades na BR, numa estrada, e que
decidiram manter relações sexuais durante o trajeto
.

Afirmou que mantiveram relações sexuais na motocicleta e Raika estava de frente para o interrogando.

Relatou que, quando chegou à casa de Raika,
ela pediu para que o interrogando entrasse no local
, momento em que entrou com a motocicleta e se vestiu, pois havia emprestado sua camisa para ela porque estava frio.

Alegou que, quando estava na residência, Raika lhe ofereceu água e convidou o interrogando para assistir televisão.

Negou que fosse dar carona para Raika encontrar uma prima naquela data.

Informou que tem 1,80m de altura e pesa 80kg. Alegou que ficou silente no primeiro depoimento prestado na Delegacia porque seu advogado não compareceu e ficou sem saber o que fazer, motivo pelo qual prestou o segundo depoimento acompanhado por outro advogado.

O acusado alegou que, naquele dia, havia ingerido bebida alcoólica, mas conseguia pilotar a moto, ficar em pé, falar e se recordar das coisas, por isso acredita que estava bem.

Aduziu que o motel mais próximo da cidade fica em Confresa, aproximadamente 28 km de distância, e que não quis ir para aquele local porque era distante e não poderia usar o seu cartão de crédito, para que sua esposa não descobrisse.

Indagado sobre o motivo de ter levado a vítima para um matagal, no final do asfalto, sentido a Ribeirão Cascalheira, a mais de 30 km de distância da cidade, se o relacionamento era consentido, respondeu que sempre se distanciavam para
‘ficar’
e que
nunca
‘ficaram’
na residência da vítima
, pois sempre iam para
locais escondidos
, para que
ninguém ficasse sabendo
.

Alegou que, na primeira vez, ficaram na primeira ponte que fica que entre o entroncamento e Porto Alegre do Norte, a uma distância de 6 km.

Destacou que nunca haviam ido tão longe para ficar juntos, mas foram se distanciando enquanto conversavam e que, por estar bêbado, pensou que o local fosse próximo ao cemitério e pode ter se confundido.

Alegou que, mesmo sabendo que sua esposa tinha ciúmes de Raika, manteve a amizade com ela porque
gostava de Raika
.

Negou que algum familiar tivesse ameaçado Leandro e feito ele prestar novo depoimento, mas acredita que isso não ocorreu.

Admitiu que, na data dos fatos,
mandou uma mensagem para Luana
, uma colega de jogo, dizendo que
‘havia feito uma coisa muito feia’
, mas disse que se referiu ao fato de ter traído sua esposa logo após ela ter ganhado bebê.

Embora tivesse traído sua esposa outras vezes, afirma que dessa vez foi diferente por conta do bebê.

Indagado sobre o motivo de ter permanecido na residência de Raika após o envio dessa mensagem, em vez de retornar para sua família, respondeu que foi preso logo em seguida e que a mensagem sequer foi respondida.

Negou que tivesse apagado mensagens de seu celular ou acionado dispositivo para apagá-las depois de determinado período.

Afirmou que pensou que Raika voltaria atrás pelo arrependimento de estar acusando o interrogando sobre algo que não fez, mas negou que tivesse proferido ameaças e disse que não há provas.

Alegou que Raika pediu para que o interrogando ejaculasse dentro dela, mas não teve medo de engravidá-la porque poderia comprar o remédio no dia seguinte.

Narrou que, no momento em que a polícia chegou, estava com a Raika na residência dela.

Relatou que ouviu um barulho e perguntou para Raika se alguém estava chamando, e depois ouviu um segundo barulho, então Raika foi atender a porta.

Alegou que, enquanto estiveram na residência, Raika buscou água para o interrogando e também foi até o quarto pegar o carregador dela, aduzindo que Raika estava circulando livremente pelo local.

Destacou que, do tempo em que chegaram na residência, demorou aproximadamente cinco minutos para a abordagem policial, pois só teve tempo de beber água e enviar a mensagem.

Asseverou que Raika estava o tempo todo com o celular dela e que o interrogando se levantou apenas quando o policial gritou.

A vítima
Raika Almeida
, nas duas oportunidades em que foi ouvida (inquisitorial e judicial), apresentou
informações precisas e coerentes
no sentido de que o réu foi o responsável pelo delito descrito na denúncia.

Para tanto, a ofendida relatou em Juízo que, na data dos fatos, estava em casa, por volta das 14h, quando o acusado chegou na sua residência e ficaram conversando, e que seu amigo Daniel também chegou no local.

Afirmou que o réu a convidou para ir beber na casa de um amigo dele, a declarante não queria, mas ele insistiu, dizendo que haveria outras pessoas e familiares, sendo que Daniel concordou em acompanhar a declarante.

Negou que mantivesse qualquer relacionamento amoroso com o réu
, pois afirma que
sempre foram amigos
,
desde a infância
, e
se tratavam como irmãos
.

Afirmou que
nunca percebeu o interesse do réu pela sua pessoa
, pois acreditava que ele sentia o mesmo carinho de amizade.

Alegou que a esposa do réu frequentava a sua residência e que, nas poucas vezes que a declarante esteve na residência do réu, apenas ficou sentada numa cadeira na frente da casa.

Afirmou que não tinha conhecimento de que a esposa do réu tinha ciúmes da declarante, pois teria se afastado, mas acredita que isso não seja verdade, já que mantinham contato e ela chamava a declarante para visitá-la.

Alegou que, na data dos fatos, foram à casa do Agnaldo, pessoa que a declarante não conhecia, e foi muito bem recebida, pois o ambiente era agradável.

Afirmou que, naquela oportunidade, a declarante fez pouca ingestão de bebida alcoólica, enquanto o réu havia ingerido muita cerveja e Velho Barreiro, por muitas horas.

Relatou
tudo mudou quando o interrogando se ofereceu para levar a declarante até sua prima Jéssica
, por volta das 20h00min.

Alegou que
Jéssica disse que buscava a declarante
, mas
o réu disse que sabia onde a prima da declarante estava
, que o lugar era próximo e
insistiu para levá-la
.

Narrou que quando estavam perto da Gazin a declarante bateu nas costas do réu e perguntou aonde estavam indo, ocasião em que ele disse que
‘iria pegar um dinheiro’
.

Asseverou que
pediu para que ele retornasse
, levasse a declarante até Jéssica e pegasse esse dinheiro depois, sem êxito.

Afirmou que,
depois disso, o réu ficou calado, parou de respondê-la, acelerou a motocicleta e continuou seguindo,
então a declarante começou a ficar assustada, pois estavam saindo de Porto Alegre do Norte.

Relatou que, durante o trajeto, passaram em frente à empresa Bunge e o réu
continuou acelerando até o final do asfalto e virou numa estrada de chão à direita
, adentrando a um
local isolado e escuro
.

Afirmou que
o réu ordenou várias vezes para que a declarante descesse do veículo
, mas a declarante disse que não e perguntou o que estavam fazendo ali, momento em que
o réu disse que se ela não descesse da motocicleta ele iria matá-la e deixá-la ali
.

Alegou que o réu
começou a humilhá-la
, chamá-la de
vagabunda
, dizendo que ela
‘dava moral para os amigos dele, mas não o notava’
.

Destacou que
se sentiu amedrontada durante todo o tempo
e que,
após ser ameaçada de morte
, o réu ordenou que a declarante
retirasse sua roupa
, ocasião em que
o réu virou a declarante de costas para ele
, que
iniciou os atos sexuais
, com
penetração
.

Alegou que
pedia para que o réu parasse
e levasse a declarante embora, mas
ele dizia que não
e pedia para que a declarante ficasse quieta.

Afirmou que pediu para que o réu pensasse nas filhas dele e ele disse:
‘que nada’
.

Informou que o réu disse que tirou uma foto
‘para garantir’
, mas não sabe o que ele quis dizer com essa expressão, e que
depois dos abusos
, ele
mandou a declarante se vestir
e
subir na motocicleta
.

Alegou que
quando chegaram na sua residência
, a declarante
pediu o seu aparelho celular
, mas
o réu negou
, pois disse que
a declarante iria chamar a polícia
e não era isso que ele queria.

Afirmou que o réu começou a agir friamente e
pediu para que a declarante enviasse uma mensagem para Jéssica e dissesse que não iria mais
até lá porque estava cansada e já estava em casa, então a declarante mandou um áudio falando isso.

Destacou que, durante o trajeto, havia enviado mensagens para sua irmã Angra e para seu amigo Daniel, dizendo que achava que iria morrer, mas essas mensagens só foram efetivamente enviadas quando a declarante chegou em casa e se reconectou à rede
‘Wi-Fi’
da residência.

Afirmou que sua irmã começou a responder, desesperada, então a declarante se dirigiu até o quarto para pegar o carregador e disse para sua irmã que o réu estava na sua residência e que ele iria matá-la.

Afirmou que estava sozinha naquele dia, pois sua mãe havia ido para Goiânia e que
o réu não deixava a declarante sair da residência
, pois disse que ficaria no local para garantir que a declarante não fizesse nada.

Relatou que o réu começou a questionar se a declarante havia mandado mensagem para alguém e a declarante disse que não, então o réu disse para que assistissem a um filme, friamente, como se nada tivesse acontecido.

Declarou que não sabia se estaria viva no dia seguinte.

Alegou que o réu ouviu quando sua irmã chegou e ele perguntou se a declarante a havia ligado para alguém; depois disso, a polícia chegou com a sirene acionada e o réu mandava a declarante ficar quieta.

Afirmou que
disse para o réu que iria abrir a porta para que ele visse que não tinha ninguém ali, momento em que conseguiu correr e pular o muro
, sendo que o policial já estava encostado na parede, aguardando para fazer a abordagem.

Destacou que
só conseguiu se desvencilhar do réu quando a polícia, sua irmã e seu cunhado chegaram no local
.

Alegou que, em seguida, foi encaminhada para o hospital, onde foi medicada com a pílula do dia seguinte e um coquetel.

Alegou que, quando esteve na casa de Agnaldo, manteve relações sexuais consentidas com Agnaldo e que não sabe se o réu tomou conhecimento disso, mas alegou que beijou Agnaldo na frente do acusado.

Destacou que em nenhum momento permitiu que o acusado Cesar mantivesse relações sexuais com a declarante.

Relatou que, quando estavam na casa de Agnaldo, o réu pediu para que a declarante enviasse áudios para a esposa dele, dizendo que ela não precisava sentir ciúmes de sua pessoa e a declarante o fez.

Alegou que, na casa de Agnaldo, também estavam as pessoas de Maycon e Daniel, mas o réu pediu para que a declarante não se aproximasse de Maycon porque ele era envolvido com coisas erradas.

Salientou que nunca se intrometeu na relação amorosa do acusado, mas já o auxiliou certa vez para procurar uma casa para alugar.

Asseverou que não tem o costume de ficar com pessoas casadas e que a primeira vez que ficou com alguém que havia acabado de conhecer foi com Agnaldo.

Negou que tivesse pedido para que o réu ejaculasse dentro de sua vagina, bem como negou que tivesse convidado o réu para assistir televisão naquele dia.

Asseverou que está sendo muito difícil viver depois do ocorrido, que utiliza remédios para dormir, pois tem pesadelos; que, quando sai para trabalhar, fica pensando que algo ruim vai acontecer; que começou a ter medo do escuro; que toda a sua rotina foi afetada e que não sai mais sozinha; que tem emagrecido muito, quase não consegue comer, que tem recebido acompanhamento psicológico; que já sentiu vontade de se matar, pois sua cabeça fica
‘a mil’
.

Destacou que, após o estupro, ficou muito machucada a ponto de mal conseguir se lavar, que todo o seu corpo ficou dolorido e teve que usar uma pomada por longo período, pois ficou com fissuras.

Alegou que a família do réu entrou em contato com seu cunhado, chamando-a de
‘safada’
, dizendo que além de ressarcir o réu, a declarante teria que fugir da cidade, porque o réu viria atrás da declarante, da sua mãe e da sua irmã.

Afirmou que acredita que esse áudio tinha a finalidade de fazê-la desistir da acusação.

Alegou que tiveram que ficar aproximadamente um mês fora de casa, por conta das ameaças que sofreram e que teme por sua vida, mas não registrou boletim de ocorrência sobre essas ameaças. Ressaltou que não tinha livre acesso ao celular de Cesar.

Destacou que o réu já havia dito para a declarante que havia agredido a esposa dele, por isso ficou com muito medo do réu.

Salientou que
não tinha para onde correr no local onde foi estuprada
, pois só tinha mato, não havia casas ou qualquer pessoa para a qual pudesse pedir ajuda.

Destacou que a declarante tem 1,58m de altura, é magra e fraca, e o réu é alto e forte.

Acrescentou que o réu ordenou que a declarante vestisse a camisa dele depois do ocorrido e tomou seu aparelho celular depois disso.

Alegou que tinha certeza que sua irmã chamaria a polícia.

Esclareceu que chegaram à casa de Agnaldo às 16h e foram embora por volta das 20h.

Assim, não obstante a negativa do réu aduzindo que não cometeu o crime que lhe é atribuído contra a vítima, é fato que
as provas produzidas nos autos apontam para direção diametralmente oposta
daquela por ele sustentada.

Nesse particular, sabe-se que a palavra da vítima, quando coerente e verossímil em suas alegações, é de vital importância em crimes como tais, geralmente realizados às escondidas e sem a presença de testemunhas.

[...]

De fato, em crimes contra a dignidade sexual, na maioria das vezes praticados às escondidas, distantes dos olhos da sociedade, a palavra da pessoa ofendida é de fundamental importância, notadamente quando se encontra coerente com os demais elementos instrutórios produzidos nos autos, como ocorre neste feito.

[...]

No caso dos autos, não bastasse a palavra segura da vítima, é certo que existem provas testemunhais que corroboram a versão da ofendida.

É o caso do depoimento prestado pela informante
Leslie Rabech Almeida Araújo
, irmã da vítima, a qual, ao ser inquirida em Juízo, narrou que, na data dos fatos,
recebeu uma ligação da sua mãe
, pedindo para que
fosse urgentemente na casa de sua irmã para ver o que estava acontecendo
.

Alegou que se dirigiu ao local com seu namorado e, quando chegaram lá,
constatou que havia uma motocicleta na frente da casa
, ocasião em que começaram a bater palmas, chamaram umas
três vezes
, mas
ninguém apareceu e ninguém respondia
, motivo pelo qual
chamaram a polícia
, que rapidamente chegou no local.

Relatou que um
policial pulou o muro
e se
escondeu
atrás de uma mureta e
começou a chamar por Raika
.

Relatou que, depois disso,
Raika abriu a porta da casa
,
saiu correndo
,
desesperada
, e
pulou o portão
.

Afirmou que colocaram Raika no carro, que estava em
estado de choque
, dizia que
Cesar iria matá-la
e pedia para que
tirassem ela de lá
, momento em que o policial ordenou que Cesar deitasse no chão, enquanto levaram Raika ao hospital.

Relatou que
Raika alegou que Cesar havia abusado sexualmente dela e que o tempo todo ele dizia que, se ela contasse para alguém, ele iria matá-la
.

Relatou que Raika informou que Cesar havia levado ela de moto até o final do asfalto, numa estrada de terra, onde efetivamente praticou o ato sexual, ocasião em que ela foi humilhada e ameaçada de morte.

Alegou que, quando Raika estava em casa, o réu relatou que iria ficar na companhia dela para que ela não chamasse ninguém.

Destacou que
Cesar e Raika sempre foram muito amigos
, mas nunca visualizou qualquer interesse entre eles.

Afirmou que, depois do ocorrido, Raika não é a mesma pessoa, não sai sozinha, não consegue mais dormir direito e precisa fazer uso de remédios.

Ressaltou que um tio do acusado ligou insinuando coisas a respeito da Raika, ameaçando, mas não registrou a ocorrência.

Alegou que tiveram que dormir na casa da avó por conta disso.

Afirmou que Cesar tem a fama de
‘brigão’
, mas nunca presenciou porque não é próxima dele.

Alegou que, pelo tempo que conhecem Cesar jamais imaginaram que ele poderia fazer o que fez.

Destacou que
Raika nunca teve qualquer relacionamento ou intimidade com Cesar
, pois
sempre foram muito amigos
.

De igual modo, a testemunha
Jéssica Costa Almeida
, prima da vítima, também inquirida em Juízo, narrou que, no dia dos fatos,
estava na casa de um amigo
e
convidou Raika
para ir até onde a declarante se encontrava.

Alegou que perguntou à Raika se queria que a declarante fosse buscá-la, mas ela disse que não precisava, porque
um amigo iria levá-la
.

Relatou que,
algum tempo depois
,
Raika enviou uma mensagem dizendo que não iria mais
e que, nesse áudio, Raika
demonstrou tristeza
, mas disse que estava com dor de cabeça.

Destacou que a casa onde a declarante se encontrava fica próxima à Câmara dos Vereadores e não é localizada no percurso que dá acesso à Bunge ou à BR.

Salientou que, posteriormente, recebeu uma ligação da irmã de Raika, que disse que Raika estava sendo ameaçada dentro da casa dela por um amigo, mas quando a declarante chegou no local Raika já havia sido levada ao hospital.

Destacou que
Raika estava muito desesperada quando encontrou ela no hospital
,
chorava muito e temia por sua vida
.

Asseverou que, naquele momento, tomou conhecimento de que
Raika havia sido abusada e mantida em cárcere por Cesar
.

Afirmou que Raika é uma pessoa caseira, que saía pouco, não usava drogas e
não tinha envolvimento amoroso com Cesar
.

Vale ressaltar, ainda, o depoimento prestado pela testemunha
Daniel Sousa da Silva
, o qual relatou que, quando estavam na casa de Agnaldo,
em nenhum momento Raika insinuou que estivesse interessada em Cesar
.

Relatou que, na casa de Agnaldo, o acusado Cesar chamou Agnaldo de sogro, mas ele não gostou, pois a filha de Agnaldo tem aproximadamente 13 anos de idade.

Alegou que saiu da casa de Agnaldo por volta das 20h20min e que só viu mensagem enviada por Raika, que dizia que ela achava que iria morrer, quando já era de madrugada. Afirmou que falou com Raika apenas de manhã.

Alegou que Raika relatou que Cesar havia levado ela para um lugar distante, depois do entroncamento, onde Cesar forçou Raika a manter relações sexuais com ele, mesmo ela não querendo, senão ela seria morta.

Destacou que Raika chorava muito e não estava nada bem. Relatou que o clima na casa de Agnaldo estava tranquilo, mas o réu começou a falar coisas estranhas, como por exemplo, disse que
‘tinha um dom de Deus de não ter sentimentos pelas pessoas, a não ser suas filhas’
.

Ressaltou que o réu tinha brigado com a esposa dele por telefone e deixou ela falando sozinha.

Alegou que Raika disse que ele a levou até a residência e começou a agir como se nada tivesse acontecido, sendo que Raika conseguiu se esconder e ligar para a irmã dela, para que acionassem a polícia.

Afirmou que Raika havia bebido pouco e não ficou alterada naquele dia.

Por sua vez, o enfermeiro
Anderson Velter
declarou em Juízo que por volta da meia-noite, Raika chegou no hospital acompanhada da irmã.

Salientou que
Raika estava em pânico e não queria ficar sozinha em momento algum
, pois dizia que
ele iria pegá-la
.

Afirmou que Raika relatou que foi levada até o final do asfalto, que se dirigiram a uma estrada de chão, ocasião em que uma pessoa teria falado para ela que se não mantivessem relações sexuais ela seria deixada naquele local, destacando que foi forçada e que não houve consentimento.

Relatou, também, que Raika informou ficou na casa dela, presa, porque
o agressor ficou com medo que ela chamasse a polícia
e não deixava ela sair da casa e assim que ela conseguiu, entrou em contato com a irmã dela, a polícia compareceu no local e prendeu ele.

Destacou que foram dispensados todos os cuidados médicos à Raika e que ela não apresentava sinais de embriaguez.

De igual modo, o médico
Dr. José Teodoro de Faria
declarou em Juízo que, no dia 2 de janeiro, por volta das 22h30,
Raika chegou no hospital muito agitada, chorando muito e disse que tinha sido vítima de abuso sexual
.

Alegou que deu as orientações psicológicas necessárias, orientou sobre as medicações a serem tomadas e a registrar o boletim de ocorrência.

Destacou que, pelo modo de agir, o desespero e o fato de ela não querer ficar sozinha apontavam para o sofrimento de trauma psicológico ou físico e que não tem dúvidas quanto a isso.

Esclareceu que o aferimento das lesões físicas é de exclusiva responsabilidade do médico legista.

Verifica-se, portanto, que a autoria delitiva
não se restringe às declarações da vítima
; pelo contrário, sua versão é corroborada por
informações bastante seguras prestadas pelas testemunhas
, consoante trechos dos depoimentos acima transcritos.

Observa-se que as testemunhas inquiridas em Juízo foram categóricas em afirmar que
não têm dúvidas de que o réu realmente praticou o ato a ele imputado na exordial
.

É certo que, se o depoimento da vítima for coerente e apontar no mesmo sentido das demais provas coligidas, o que ocorreu
in casu
, o juiz pode concluir com segurança necessária a lastrear a sentença condenatória que o delito de fato ocorreu, impondo-se a condenação do réu pelo crime capitulado no artigo 213,
caput
, do Código Penal.

Registro, outrossim, que ao ser interrogado na fase policial e em Juízo, o réu
negou a prática do crime de estupro
narrado na denúncia,
alegando suposto
‘consentimento’
para a prática do ato sexual
.

No entanto, é evidente que
a versão do acusado se revela frágil e isolada dos demais elementos colhidos nos autos
, já que
não foi produzida prova apta a corroborar a tese defensiva
, totalmente contraditória em relação às demais declarações colhidas na etapa policial e em Juízo.

Observa-se que, diversamente do que o réu alegou quando prestou depoimento na etapa inquisitorial, o estupro não ocorreu nas proximidades do cemitério da cidade, mas a uma distância de 30 km (trinta quilômetros) do centro urbano de Porto Alegre do Norte, o que restou provado pelos depoimentos testemunhais e laudo pericial acostado aos autos.

A versão apresentada pelo réu na etapa inquisitorial se encontra dissociada das demais provas dos autos e apenas foi usada pelo réu para tentar se desvencilhar das acusações imputadas, havendo o acusado, inclusive, modificado sua versão em Juízo, alegando que não se recordava com exatidão do local onde havia mantido relações sexuais com a vítima.

Ora,
se o ato sexual foi consentido como o réu pretende aduzir, qual o motivo de ter percorrido tamanha distância para praticá-lo?

Se houve consentimento, porque escolheria um lugar ermo, afastado, escuro, em via não asfaltada, distante de qualquer civilização, a 30 km (trinta quilômetros) da cidade?
Saliente-se que o local escolhido pelo réu para a prática dos abusos é muito mais distante que o motel mais próximo da cidade, localizado a 20 km de Porto Alegre do Norte, como bem apontado pelo assistente de acusação.

Ademais, o
estudo psicossocial
realizado por profissionais habilitados
foi incisivo em apontar que a vítima estava muito abalada por ter sido violentada sexualmente pelo réu e que a gravidade do quadro ensejou a necessidade de acompanhamento psicológico
, o que
afasta a possibilidade de ter havido consentimento para a prática de tais atos
.

Cumpre salientar que a vítima tinha 1,50m de altura, enquanto o réu tinha mais de 1,80m, demonstrando que
ela não tinha como reagir à grave ameaça empregada para a prática dos atos sexuais
, sobretudo porque
estava na iminência de ser morta ou ser abandonada
,
no meio do nada, num lugar escuro, em via não asfaltada, a 30 km da cidade
.

Nota-se, portanto, que
a ameaça foi efetivamente demonstrada pela vítima
, que
chorava a todo momento durante o depoimento prestado em Juízo
.

Vale destacar que a esposa do réu –
Luana Silva de Sousa
– apresentou, por diversas ocasiões,
depoimentos contraditórios
acerca do relacionamento havido entre o acusado e Raika.

Dentre eles, afirmou que
via mensagens no celular de Cesar trocadas entre ele e Raika
, e depois
se retratou dizendo que não tinha acesso ao celular de Cesar
.

Ademais, não apresentou qualquer prova concreta da existência de um relacionamento amoroso extraconjugal entre o réu e a vítima.

As alegações prestadas pela esposa do réu apontam, tão somente,
para a amizade havida entre Raika e Cesar
, embora a informante estivesse tendente a defender seu esposo, com quem convive maritalmente e tem duas filhas.

Da mesma maneira, é certo que o réu cometeu o fato às escondidas (a 30 km da cidade, conforme acima mencionado), razão pela qual a mesma não presenciou a conduta criminosa.

Por outro lado, as informações constantes nos autos apontaram para
mensagens trocadas entre Cesar e outra mulher
, também chamada
Luana
, para a qual
o acusado contava que
‘havia feito uma coisa muito feia’
.

Ademais, o relatório policial acostado aos autos informa que o celular do réu, aparentemente, tinha um programa ou aplicativo que apagava mensagens, posto que só tinha mensagens da data dos fatos, de modo a não deixar rastros do que fazia.

Observa-se que
a defesa não logrou êxito em produzir qualquer prova em relação à inocência do acusado
, limitando-se a apresentar versões diferentes dos fatos, as quais, todavia, não subsistem à luz das já mencionadas seguras provas em sentido diverso, inclusive com o detalhamento do
iter criminis
percorrido pelo réu.

Nessa perspectiva, destaco que não há motivos para que haja dúvidas quanto às declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas, considerando que não restou apurado qualquer motivo destinado a incriminar injustamente o acusado.

Cumpre registrar que, embora o réu alegue que a vítima manteve relações sexuais com ele
‘de frente’
, quando pretende apontar existência de consentimento, a vítima relata com veemência que foi estuprada
‘de costas’
, indicando que não tinha como reagir, posto que era menor fisicamente, como bem apontado pelo
Parquet
.

De igual modo, não merece amparo a alegação da defesa de que a vítima ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos, o que prejudicou sua capacidade mental.

Isso porque restou comprovado pelos depoimentos testemunhais de que foi pequena a quantidade por ela ingerida, e tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a conduta perpetrada pelo réu, o qual ingeriu muito mais bebida alcoólica.

Cumpre frisar que a violência perpetrada pelo réu restou também evidenciada pelo laudo pericial encartado aos autos, o qual confirma a violência por ele perpetrada e as lesões corporais encontradas na vítima.

Consigne-se que, mesmo após a vasta instrução processual
não aportou aos autos qualquer elemento que aponte para a possibilidade de a vítima ter interesse amoroso pelo réu
, mas sim o contrário,
o que rechaça a tese da relação sexual consensual
e que confirma que o delito aconteceu tal qual descrito na denúncia.

Em conclusão, portanto, verifica-se que tanto a materialidade quanto à autoria delitiva restaram plenamente demonstradas no presente caso, havendo total harmonia entre os depoimentos colhidos em etapas inquisitorial e judicial, elementos de prova suficientes a amparar a condenação do réu pelo delito de estupro, nos termos postulados pelo
parquet
.

[...]

Consigno que restou sobejamente demonstrado nos autos o emprego de ameaça e violência na prática do delito, a configurar o crime do artigo 213,
caput
, do Código Penal.

Nesta senda, diante dos elementos coligidos aos autos, não pairam dúvidas de que o réu, com a intenção de satisfazer seus desejos repugnantes, empregando ameaça e violência, praticou o grave crime sexual (inclusive de natureza hedionda) contra a ofendida.

Assim, da análise dos autos, conclui-se que a conduta do réu se amolda ao tipo penal capitulado na denúncia, sendo certo que, diante das provas testemunhais e da própria declaração da vítima, chega-se à inequívoca conclusão de que os fatos ocorreram da forma como vieram descritos na denúncia.

2.2. Da materialidade e autoria do delito de cárcere privado
.

Urge narrar que materialidade não é demonstração material da ocorrência de um crime, mas sim a comprovação da ocorrência de uma conduta tipificada em lei.

A priori
a materialidade do delito de cárcere privado se evidencia por meio da análise das informações contidas no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e prova testemunhal.

A autoria imputada ao acusado pela prática do delito de cárcere privado ora em apuração é evidente, apesar de negar a prática do mencionado delito, por meio de uma versão incoerente, confusa e nada convincente.

Os fatos narrados sob a ótica do acusado de que não teria praticado o citado delito, quando pretende aduzir que a vítima o convidou para ficar na residência dela e assistirem televisão depois de manterem relações sexuais, é de todo insustentável frente ao que foi aduzido de forma unânime, pela ofendida e pelas testemunhas inquiridas, como as demais provas produzidas nos autos, das quais se verifica claramente que o denunciado cometeu o delito ora em exame.

Vejamos.

Pois bem, o que fora aduzido pela vítima em seus depoimentos prestados, tanto na Delegacia de Polícia e em Juízo, foi corroborado pelas testemunhas oitivadas, tendo sido comprovado que
a ofendida foi efetivamente privada da sua liberdade pelo réu
, por
tempo juridicamente relevante
, posto que,
após o crime de estupro perpetrado
(analisado no tópico anterior),
o acusado não permitiu que ela saísse da própria casa ou mantivesse contato com qualquer pessoa
, mantendo-a em cárcere privado
para assegurar a impunidade do delito que já havia cometido
.

Consigne-se que a vítima conseguiu enviar algumas mensagens antes de ser estuprada, dizendo que estava temendo por sua vida, quando notou que algo ruim estava prestes a acontecer, já que o réu estava se distanciando da cidade e parou de respondê-la enquanto conduzia a motocicleta, mas a ofendida estava sem acesso à internet naquele momento.

Após o estupro perpetrado, o aparelho celular da vítima foi tomado pelo acusado. Contudo, ao retornarem à residência da vítima, as mensagens enviadas pela ofendida foram efetivamente entregues aos destinatários, posto que o aparelho se conectou automaticamente à rede
‘Wi-Fi’
do local, o que fez com que a irmã da vítima tomasse conhecimento da situação.

Em seguida, a vítima foi até o quarto da residência sob o argumento de que iria carregar seu aparelho celular, momento em que pôde trocar mais mensagens com seus familiares e pedir ajuda.

Conclui-se, portanto, que, após a prática do crime de estupro descrito no primeiro fato, o réu conduziu a vítima até a residência dela e
lá manteve a ofendida por tempo juridicamente relevante, até o resgate pelos policiais militares, tendo dito durante o cárcere que tal crime visava impedir que a ofendida mantivesse contato com alguém e pedisse ajuda ou relatasse o ocorrido
.

Nota-se que, quando a polícia e a irmã de Raika chegaram no local onde ela estava sendo mantida em cárcere, houve gritos e acompanhamento tático, sendo que a vítima só conseguiu se desvencilhar daquela situação porque assegurou ao réu que não havia ninguém em frente à residência, para deixá-lo tranquilo, momento em que conseguiu abrir a porta e se libertar.

De acordo com as testemunhas inquiridas,
Raika estava muito abalada quando deixou a residência, em estado de pânico, evidenciando que não estava naquele local contra a sua vontade
, diversamente do que o réu pretende aduzir.

Convém destacar que o delito de cárcere privado só é caracterizado quando a vítima fica impossibilitada de ir e vir, ter contato com a sociedade ou for impedida de escolher lugar onde pretende ficar, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Desta feita, a prova testemunhal produzida em juízo e demais provas auferidas no feito comprovam que o acusado, sem sombra de dúvidas, praticou o delito de cárcere privado”.

A apelação interposta pela defesa não foi recebida, tendo em vista sua intempestividade.

O assistente de acusação desistiu do recurso interposto.

Por essa razão, a sentença hostilizada transitou em julgado em
9/8/2021
.

De início, convém ressaltar que apesar de fundamentar a revisional no art. 621, incisos I e III, do CPP, ao argumento de que a condenação foi contrária à evidência dos autos, e que a pena imposta foi exacerbada e desproporcional, verifica-se, com clareza solar, que a defesa se vale da presente ação como sucedâneo recursal, uma vez que sua apelação não foi recebida pelo juízo de origem, em face de sua intempestividade.

De toda maneira, como bem salientou o eminente Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda,
“apesar dos esforços da defesa do requerente no sentido de tentar provar que tudo não passou de um plano arquitetado pela vítima, o fato é que nada fez para comprovar o alegado enquanto a sentença foi precisa ao expor que o conjunto probatório coletado é conducente à conclusão de que, de fato, o requerente foi o autor do delito pelo qual foi condenado”.

O juízo sentenciante sopesou de maneira perspicaz o vasto conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, destacando, com propriedade, que “
a autoria delitiva não se restringe às declarações da vítima; pelo contrário, sua versão é corroborada por informações bastante seguras prestadas pelas testemunhas, consoante trechos dos depoimentos acima transcritos”.

Com efeito, as inúmeras provas produzidas nos autos descortinam de maneira satisfatória e insofismável a prática do delito de estupro perpetrado pelo revisionando.

Destaque-se a prova testemunhal não se restringiu ao depoimento prestado por parentes da vítima, mas também pelo enfermeiro e pelo médico que lhe prestou os primeiros socorros após a prática delitiva, além de outros elementos probatórios idôneos, dentre eles, o estudo psicossocial realizado por profissionais habilitados.

Some-se a isso que a versão do réu de que o ato sexual foi consentido não possui a menor plausibilidade.

Neste ponto, o juízo de primeira instância salientou de maneira escorreita que “
a versão do acusado se revela frágil e isolada dos demais elementos colhidos nos autos, já que
não foi produzida prova apta a corroborar a tese defensiva
, totalmente contraditória em relação às demais declarações colhidas na etapa policial e em Juízo”
, apontando, na sequência, diversas incongruências nos depoimentos prestados pelo acusado,
verbis
:

“Observa-se que, diversamente do que o réu alegou quando prestou depoimento na etapa inquisitorial, o estupro não ocorreu nas proximidades do cemitério da cidade, mas a uma distância de 30 km (trinta quilômetros) do centro urbano de Porto Alegre do Norte, o que restou provado pelos depoimentos testemunhais e laudo pericial acostado aos autos.

A versão apresentada pelo réu na etapa inquisitorial se encontra dissociada das demais provas dos autos e apenas foi usada pelo réu para tentar se desvencilhar das acusações imputadas, havendo o acusado, inclusive, modificado sua versão em Juízo, alegando que não se recordava com exatidão do local onde havia mantido relações sexuais com a vítima.

Ora,
se o ato sexual foi consentido como o réu pretende aduzir, qual o motivo de ter percorrido tamanha distância para praticá-lo?

Se houve consentimento, porque escolheria um lugar ermo, afastado, escuro, em via não asfaltada, distante de qualquer civilização, a 30 km (trinta quilômetros) da cidade?
Saliente-se que o local escolhido pelo réu para a prática dos abusos é muito mais distante que o motel mais próximo da cidade, localizado a 20 km de Porto Alegre do Norte, como bem apontado pelo assistente de acusação.

Ademais, o estudo psicossocial realizado por profissionais habilitados foi incisivo em apontar que a vítima estava muito abalada por ter sido violentada sexualmente pelo réu e que a gravidade do quadro ensejou a necessidade de acompanhamento psicológico, o que afasta a possibilidade de ter havido consentimento para a prática de tais atos.

Cumpre salientar que a vítima tinha 1,50m de altura, enquanto o réu tinha mais de 1,80m, demonstrando que ela não tinha como reagir à grave ameaça empregada para a prática dos atos sexuais, sobretudo porque estava na iminência de ser morta ou ser abandonada, no meio do nada, num lugar escuro, em via não asfaltada, a 30 km da cidade”.

Calha salientar que a defesa, diante da contradição apontada na sentença revisanda, segundo a qual: “
se o ato sexual foi consentido como o réu pretende aduzir, qual o motivo de ter percorrido tamanha distância para praticá-lo?”,
apresentou uma
nova teoria
de que a vítima tinha fantasia de praticar
“sexo selvagem”
, pedindo ao acusado que a levasse a um lugar onde pudesse realizá-la.

Sem embargo da ultrajante, absurda e até repugnante tese defensiva de que a vítima queria praticar
“sexo selvagem”
, não existe base empírica nos autos a evidenciar a existência de possível relação de intimidade entre eles.

A única informante ouvida nos autos que sinaliza uma eventual proximidade entre acusado e a vítima foi a convivente do réu.

Porém, não há uma única situação concreta hábil a evidenciar uma relação extraconjugal. Nem mesmo demonstração pública de carinhos foi comprovada, além de beijos no rosto ou mensagens trocadas pelo celular.

Em sentido contrário, as testemunhas que conheciam os dois asseveraram, com convicção, que entre eles havia uma relação fraternal, pois se conheciam há anos, e a vítima o considerava como irmão.

Ao que parece, o acusado nutria um sentimento de ciúmes pela ofendida, sobretudo quando havia envolvimento entre ela e seus amigos, como de fato ocorreu no dia do crime sexual.

Digo isso porque o revisionando, após conduzi-la a um lugar ermo e afastado da cidade, fingindo que lhe daria carona e a levaria até o local onde sua prima estava, passou a destratar a vítima, dizendo que ela passava muito vergonha nele, pois dava muita moral para os amigos e não para ele, evidenciando que o réu guardava mágoa pelo fato de a ofendida não corresponder a seus sentimentos.

É mesmo disparatada a versão defensiva de que a vítima mantinha uma relação extraconjugal com o acusado, e que arquitetou
“um plano de vingança”
para que ele abandonasse família e ficasse com ela.

O fato de a vítima ter mantido relação sexual com outra pessoa no mesmo dia, não autoriza o acusado a forçá-la a praticar conjunção carnal mediante violência e grave ameaça, conduzindo-a para um lugar ermo, afastado do centro urbano, valendo-se da relação de confiança que havia entre eles.

A vítima não escolheu o acusado para estuprá-la, conforme sugerido pela defesa; ela simplesmente aceitou carona de um amigo de longa data, que, supostamente, se dispôs a levá-la a outra comemoração, sem que pudesse imaginar a verdadeira intenção do acusado.

A propósito, o próprio acusado, em uma mensagem encaminhada pouco depois do fatídico episódio, admitiu a uma pessoa conhecida por “Luana” que
“havia feito uma coisa muita feia”
.

No respeitante ao crime de cárcere privado, adoto,
per relationem
, como razões de minha fundamentação, os argumentos aduzidos pelo juízo de origem, segundo o qual
“após a prática do crime de estupro descrito no primeiro fato, o réu conduziu a vítima até a residência dela e lá manteve a ofendida por tempo juridicamente relevante, até o resgate pelos policiais militares, tendo dito durante o cárcere que tal crime visava impedir que a ofendida mantivesse contato com alguém e pedisse ajuda ou relatasse o ocorrido”.

Tanto é que a vítima somente conseguiu se desvencilhar de seu algoz, e sair de sua residência, após a chegada de policiais, de sua irmã e de seu cunhado.

Além disso, há outra contradição neste particular.

O acusado asseverou em juízo que sempre se distanciava para
“ficar”
com a vítima, e que nunca
“ficaram”
em sua residência, pois sempre iam para locais escondidos.

Ora, se o acusado e a ofendida sempre se dirigiam a locais ermos para manter relações sexuais, por qual razão o revisionando ingressou na residência da vítima e lá permaneceu até à chegada dos policiais e de parentes dela?

Está claro que o acusado cerceou a liberdade da vítima, a fim de que ela não pedisse ajuda ou comunicasse o fato à polícia.

Nesse diapasão, fácil é concluir que a sentença revisanda está em estrita consonância com as provas e as evidências constantes dos autos.

No respeitante ao reexame da dosimetria da pena, entendo que assiste
parcial
razão à defesa do revisionando.

Na primeira fase, não há nenhuma imperfeição a ser corrigida.

Com relação ao crime de estupro, o juízo de origem sopesou de modo desfavorável as
circunstâncias
e as
consequências do delito
, assim fundamentando:

“As circunstâncias do crime fogem das circunstâncias dos crimes sexuais, posto que a ação delituosa foi praticada num matagal absolutamente isolado, escuro e ermo, por volta da meia-noite, cerca de 30km (trinta quilômetros) distante da cidade, tendo a vítima sido conduzida até lá pelo réu numa motocicleta sem capacete, assim, majoro a pena em 8 (oito) meses [...]. O delito deixou graves consequências, pois a vítima relatou em juízo as sequelas psicológicas sofridas, a sua ausência de apetite, a fobia do escuro e a insônia adquiridas, assim como a necessidade de uso de medicação para dormir, o medo de andar sozinha pela cidade, além do fato de que precisou fazer uso contínuo e prolongado de pomadas para as fissuras de seu órgão genital. Certamente, a ofendida restará traumatizada e marcada, com um sinal invisível, mas altamente doloroso e só conhecido pelas vítimas de abusos sexuais. Desta feita, majoro a pena em 8 (oito) meses”.

Percebe-se, às escâncaras, a idoneidade da fundamentação empregada pelo juízo sentenciante.

Some-se a isso que cada vetorial foi exasperado em 8 [oito] meses, aquém da fração de 1/6 [um sexto], tida pela jurisprudência como proporcional.

Assim, mantenho a pena-base, em relação ao crime de estupro, no patamar fixado pelo juízo de origem, a saber, em 7 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase o juízo singular reconheceu três agravantes, assim fundamentando:

“[...] constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (COVID-19) reconhecido no território nacional, configurando a agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘j’, do CP. Ademais, constata-se a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP, posto que o réu praticou o crime prevalecendo-se de relação íntima de afeto, por ser amigo de infância da vítima, a qual depositava sua confiança no réu, conforme sobejamente demonstrado. Além disso, temos que o réu premeditou e dissimulou ardilosamente sua intenção criminosa, oferecendo o que parecia ser à vítima uma simples e desinteressada carona, além de ter afirmado que primeiro passaria em determinado local para fazer uma cobrança, com o intuito de levar a vítima para um local distante e concretizar o seu real intento, o que configura a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘c’ do CP”.

De início, saliento que deve ser extirpada a qualificadora do crime praticado durante a calamidade pública, prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Não se põe dúvida de que o crime foi perpetrado em período de reconhecida calamidade pública em decorrência da COVID-19.

A indagação que se faz é: todo e qualquer crime praticado durante o período de calamidade pública por conta da pandemia do Coronavírus deve ter a pena agravada?

A questão, aparentemente singela, demanda uma acurada reflexão.

Para Guilherme de Souza Nucci,
“o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito”
[1]
.

Entretanto, para o agravamento da pena deve ficar demonstrada, a partir de base empírica extraída dos autos, a correlação entre a infração penal e o estado de calamidade pública, ou, como bem diz o doutrinador Rogério Greco, a reprimenda deve ser recrudescida quando
“existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens”
, como se vê:

“Quando a infração penal é cometida durante a ocorrência de uma calamidade pública, a exemplo daquelas mencionadas pela alínea j (incêndio, naufrágio ou inundação), existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens, facilitando, sobremaneira, a ação criminosa do agente. A prática de infração penal durante situações calamitosas é fator demonstrativo da insensibilidade do agente, que, além de não se importar com o infortúnio alheio, ainda contribui para o maior sofrimento. A agravante será aplicada, também, na hipótese de desgraça particular do ofendido, ou seja, além daquela situação de calamidade pública, que atinge um número considerável de pessoas, preocupou-se a lei penal também com a particular situação do ofendido”
[2]
.

No caso dos autos, não ficou demonstrada nenhuma relação entre os crimes praticados e a calamidade pública.

Não houve nenhuma circunstância apta a demonstrar que o estado de calamidade pública facilitou, de alguma maneira, a execução da empreitada delituosa.

Nesse diapasão, conforme precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a aplicação da agravante em questão, deve ficar
“comprovado que o acusado se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da COVID-19.

Assim, não havendo nexo causal entre a situação da pandemia e a conduta do agente, faz-se necessário afastar a incidência da agravante em questão”
[3]
.

Destarte, o afastamento da agravante atinente à calamidade pública é medida de rigor.

Por essa razão, mantenho apenas as agravantes contidas no art. 61, inciso II, alíneas
“c”
e
“f”
, do CP, razão pela qual majoro a pena-base em 1 ano e 10 meses, a fim de guardar proporcionalidade com o
quantum
imposto pelo juízo de origem, ficando a pena intermediária e também a definitiva, à míngua de causa de diminuição e de aumento da pena, fixada em
9 anos e 2 meses de reclusão
.

No dizente ao crime de cárcere privado, verifica-se que o juízo de primeira instância fixou a pena-base em seu mínimo legal, qual seja,
1 ano de reclusão
.

Na segunda fase reconheceu, acertadamente, a agravante contida no art. 61, inciso II,
“b”
, do CP, uma vez que
“o crime foi perpetrado para assegurar a ocultação e a impunidade do crime de estupro”
.

Em contrapartida, pelas mesmíssimas razões suso mencionadas, afasto a agravante do crime perpetrado durante período de calamidade pública.

Assim, majoro a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], e por não existir causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o acusado condenado pelo crime de cárcere privado à reprimenda de
1 ano e 2 meses de reclusão
.

Aplicando-se o cúmulo material de delitos, redimensiona-se a reprimenda imposta para
10 anos e 4 meses de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Por fim, e não menos importante, não poderia ignorar aqui as lamentáveis alegações feitas pela defesa em sede de revisão criminal, colocando em xeque a dignidade da vítima, taxando-a de amante e, praticamente, responsabilizando-a pelo estupro que sofreu, utilizando-se frases e expressões altamente depreciativas, tais como:

“O Suplicante e a amante eram parceiros sexuais há vários anos, como comprovado em depoimentos.

A amante queria que o suplicante abandonasse a família.

Ele decidiu não abandonar por ter dois filhos, uma filha recém-nascida.

Ela, amante, decidiu penalizar o suplicante por acusar-lhe de estupro.

A Amante age por vingança. Como comprovado nos depoimentos, desde o inquérito, a amante teve relações sexuais com um amigo do suplicante a tarde em uma festa, para fazer-lhe ciúmes. Vendo que não conseguiu seu objetivo, não quis ir embora da festa com ninguém, senão com o suplicante. Falou-lhe de suas fantasias de fazer sexo ‘selvagem’ ao ar livre, e pediu que a levasse a um lugar onde os dois pudessem realizar essa fantasia.

Na verdade, estava arquitetando um plano para acusá-lo de crime sexual, o que fez imediatamente depois.

Até que ponto, uma amante que pede relações selvagens em lugar aberto pós tarde de sexo com outro e bebidas, arquitetando uma futura acusação de estupro pode sustentar que está traumatizada emocionalmente?

Alguém com moral sexual sensível a traumas têm fantasias sexuais e relações com muitos homens no mesmo dia?

Qual o limite do consentimento, quando uma pessoa está planejando acusar outra de estupro e pede que é outra tenha com ela sexo ‘selvagem’”?

A propósito, ao que parece, essa tal teoria do
sexo selvagem
somente foi apresentada pela defesa na presente quadra processual, uma vez que nem mesmo o acusado, em juízo, mencionou sobre ela durante seu interrogatório.

Por essas e por outras razões adveio ao ordenamento jurídico pátrio a Lei n. 14.245/2021, alcunhada de “Lei Mariana Ferrer”.

Sobre o tema, trago à baila excertos do artigo publicado por Patrícia Burin, Fernanda Moretzsohn e Eduardo Herculano, intitulado “Lei Mariana Ferrer: Limite à Ampla Defesa”?
[4]
:

“Como já tivemos oportunidade de observar
, a lei operou mudanças em normas processuais com vistas a coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima
e de testemunhas na persecução penal dos crimes sexuais. Estabeleceu-se, como regra de conduta processual, que todas as partes e os demais sujeitos processuais presentes em audiência deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa de quem assim não agir. Incumbiu-se à magistratura o dever de garantir o cumprimento desse mandamento, sendo vedada a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objetos de apuração nos autos, bem como a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas (exatamente o que se pretendia fazer no caso italiano).

A norma, em termos de proteção à dignidade da mulher no curso do processo, representa um grande avanço. Mas força levantar um questionamento. A lei cria discussões que nem sequer podem ser suscitadas no processo (como o comportamento social da vítima), ao passo em que a Constituição Federal garante a todos a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (artigo 5o, LV). E o garante a título de direito fundamental.

Em que medida, então, seria (in)constitucional que a legislação pátria limitasse o direito de defesa? Este artigo pretende discutir este tema e, para o fazer, abrimos a palavra à defesa, na expectativa de um contraponto à nossa visão de delegadas de polícia. Para nossa surpresa, numa visão desapaixonada acerca da defesa do direito de defesa, o coautor deste texto, Eduardo Herculano, imediatamente ponderou ser vital que o processo penal contemple garantias fundamentais para todos que estejam envolvidos na persecução penal, independentemente do polo processual que estejam ocupando, seja vítima (evitando vitimização secundária), seja réu, nos alertando para a necessidade de um processo penal legal, instrumental e de garantias.

Sabe-se que o processo criminal é um instrumento de garantia do cidadão contra abusos do Estado. E parece claro o desconforto daqueles que trabalham com o direito de defesa ao se depararem com sua possível mitigação. Mas não se podem hierarquizar violências. Se, por um lado, há direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, há, do outro, o direito à dignidade.

No atual estágio do constitucionalismo, a dignidade da pessoa humana é o núcleo das constituições, seu valor supremo, sendo admissível pensar que seria ela a prevalecer no conflito entre os dois princípios. Mas a questão não é assim tão simples. Primeiro porque nenhuma ponderação pode ser feita em abstrato. Segundo porque o contraditório e a ampla defesa são garantias civilizatórias.

A questão é que, embora a Constituição Federal preconize um modelo garantista de processo penal, o que se espera é o garantismo integral, que não olhe exclusivamente para a vítima e para a sociedade, nem tampouco hiperbolicamente para o réu. Os direitos e garantias fundamentais não gozam de caráter absoluto, podendo o interesse público motivar, ainda que excepcionalmente, a restrição de liberdades. Há de se buscar equilíbrio”.

Não olvido que a Lei Mariana Ferrer possui aplicabilidade na audiência de instrução e julgamento, bem como durante a instrução em plenário.

Porém, não posso simplesmente ignorar a gravidade das acusações imputadas à honra da vítima, razão pela qual, embora não possa penalizar os sujeitos processuais que desrespeitaram a dignidade da vítima, entendo que tal conduta pode [e deve] ser apurada pelas autoridades competentes.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a presente revisional e, de consequência, redimensiono a reprimenda imposta ao revisionando,
CESAR PEREIRA DOS SANTOS FILHO
, fixando-a em
10 anos e 4 meses de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Determino, ainda, a remessa de fotocópia da petição inicial desta ação à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccionais de Mato Grosso e de Goiás, à Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte, e ao assistente de acusação, Dr. Hauny Rodrigues Pereira, para conhecimento e providências que reputar necessárias.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte], comunicando-se,
com urgência
, o juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
Manual de Direito Penal – 16. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 650

[2]
Curso de Direito Penal: parte geral, volume I – 19. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 730.

[3]

TJSP; Apelação Criminal 1516901-66.2020.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 29/03/2021.

[4]
Fonte: https://www.conjur.com.br/2022-fev-25/questao-genero-lei-mariana-ferrer-impoe-limite-ampla-defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022